Tribunal: TJMT
Processo: 0000509-19.2017.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000509-19.2017.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), IVONE DE FREITAS LEAL - CPF: 164.089.001-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO DE SERVIDOR – PROCESSO SELETIVO — DESISTÊNCIA DO CARGO FORMALIZADA ANTES DA SENTENÇA — FALTA INTERESSE PROCESSUAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — ARTIGO 485, INCISO VI - SENTENÇA RETIFICADA.

Se a pretensão da impetrante era assegurar posse no cargo público decorrente de aprovação em processo seletivo público, com a consequente nomeação, diante da sua desistência, tem-se que houve a perda superveniente do objeto da ação, haja vista a inutilidade da medida anteriormente pleiteada.

Caso o pedido de desistência de posse seja promovido antes da prolação da sentença, denota-se a perda superveniente de interesse processual da parte impetrante durante o transcurso da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0000509-19.2017.8.11.0012 impetrado por
Ivone de Freitas
contra omissão tida por ilegal perpetrada pelo
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas e Pelo Prefeito de Nova Xavantina
, concedeu a ordem
“com o fim de determinar que a autoridade coatora receba os documentos apresentados pela parte impetrante e exigidos no edital, procedendo-se a imediata nomeação e posse para o cargo de professora da rede pública municipal, conforme aprovação e convocação em processo seletivo de n. 004/2016”
(ID 11879482).

O Município de Nova Xavantina atravessou petição informando a desistência do cargo por parte da impetrante (ID 11879483).

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes (ID 11879491).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela retificação da sentença com a consequente denegação da ordem (ID 14990974).

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0000509-19.2017.8.11.0012 impetrado por Ivone de Freitas contra omissão tida por ilegal perpetrada pelo Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas e Pelo Prefeito de Nova Xavantina, concedeu a ordem “com o fim de determinar que a autoridade coatora receba os documentos apresentados pela parte impetrante e exigidos no edital, procedendo-se a imediata nomeação e posse para o cargo de professora da rede pública municipal, conforme aprovação e convocação em processo seletivo de n. 004/2016” (ID 11879482).

Ressai dos autos que a impetrante obteve ordem para que, aprovada no Processo Seletivo Simplificado n. 004/2016, fosse empossada como professora para que atuasse temporariamente, enquanto durasse o período letivo do ano de 2017. O referido período esgotou-se se esvaiu sem a posse da impetrante, exaurindo, em consequência, os efeitos do processo seletivo anterior.

Em sequencia, a impetrante participou do Processo Seletivo Simplificado n. 003/2017, para o ano letivo de 2018, sendo novamente aprovada e, então, convocada para o mesmo cargo.

Contudo, conforme demonstrou o Município de Nova Xavantina, a impetrante desistiu do cargo em 05 de fevereiro 2018 (ID 11879484).

Nesse sentido, considerando que o termo de desistência foi promovido antes da prolação da sentença (26/06/2018 – ID 11879482), denota-se a perda superveniente de interesse processual durante o transcurso da ação.

Para Liebman:

"O interesse de agir é, por isso, um interesse processual, secundário e instrumental com relação ao interesse substancial primário: tem por objeto o provimento que se pede ao juiz como meio para se obter a satisfação do interesse primário lesado pelo comportamento da parte contrária, ou, mais genericamente, pela situação de fato objetivamente existente (...)"
. (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. 3. ed. Trad. e notas de Cândido Rangel Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005.)

Por essa razão que a doutrina acaba por concluir que o interesse processual (de agir) é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade.

Para Fredie Didier Jr.:

"Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante
". (...)

"O exame da 'necessidade da jurisdição' fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução do conflito" (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil - Conforme o novo CPC 2015. 17. ed. São Paulo: JusPodivm, 2015).

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA –
CÂMARA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS –
COMISSÃO PROCESSANTE – APURAR IRREGULARIDADES PREFEITO MUNICIPAL -
FIM MANDATO –

FALTA INTERESSE PROCESSUAL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
SENTENÇA RATIFICADA.

A pretensão da parte resta prejudicada tendo em vista o término do mandato do Prefeito.

Se a pretensão é regularidade da CPI que objetivava demonstrar supostas irregularidades, com a consequente cassação do mandato do então prefeito municipal, tem-se que houve a perda superveniente do seu objeto, haja vista a inutilidade da medida anteriormente pleiteada.

Sentença ratificada.

Com esses fundamentos, em remessa necessária,
RETIFICO
a sentença e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021